Tribunal: TJES
Processo: 5006680-09.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006680-09.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HUDSON COSTA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006680-09.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: HUDSON COSTA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Hudson Costa Silva contra decisão em que se manteve a data de 18/5/2023 como marco inicial para o cálculo de benefícios da execução penal, correspondente ao dia da última prisão do apenado após a unificação de penas de três ações penais distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a data-base para a concessão de novos benefícios executórios deve ser fixada no dia da última prisão do reeducando ocorrida em virtude de mandado de prisão após unificação de penas, ou se deve retroagir à data do último delito com o cômputo de períodos de prisão preventiva anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução da pena privativa de liberdade rege-se pelo sistema progressivo, dependendo a higidez do cálculo dos lapsos temporais da fixação de um marco inicial denominado data-base.

A data-base inaugural para o cômputo de benefícios corresponde, em regra, à data da prisão que deu início ao cumprimento da reprimenda, seja ela em flagrante, preventiva ou decorrente de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1006, consolidou o entendimento de que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para novos benefícios.

O apenado encontrava-se em liberdade e retornou ao cárcere em 18/5/2023 para início do cumprimento ininterrupto das penas unificadas, o que torna referida data o marco juridicamente adequado para a avaliação da progressão de regime.

Períodos de prisão cautelar suportados anteriormente sujeitam-se ao cômputo próprio na execução, mas não impõem a retroação obrigatória da data-base quando houve interrupção do encarceramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A data-base para a concessão de novos benefícios na execução penal, em caso de unificação de penas de sentenciado que se encontrava em liberdade, deve ser a data da última prisão.

A unificação de penas por si só não altera o marco temporal, permanecendo a última prisão como referência para o requisito objetivo.

Não se computa como pena cumprida o período em que o apenado permaneceu em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.210/1984 (LEP).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1006 (REsp 1753512/PR e REsp 1753509/PR); STJ, HC n. 1.046.065/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026; TJES, AE 5002184-39.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 12/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006680-09.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: HUDSON COSTA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
HUDSON COSTA SILVA

em face da r. Decisão (ID 19192770), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0014147-43.2016.8.08.0011, por meio da qual fora mantida a data-base para cálculo dos benefícios da execução penal, sendo esta a data de sua última prisão (18/5/2023).

Nas razões recursais (ID 1636942, pp. 03/08), a defesa sustenta que a decisão agravada incorreu em excesso de execução ao manter como data-base para progressão de regime o dia 18/5/2023, correspondente ao cumprimento de mandado de prisão decorrente de unificação de penas, embora inexistente causa interruptiva apta a justificar alteração do marco temporal. Argumenta que o agravante permaneceu preso preventivamente nos períodos de 17/09/2015 a 13/11/2015 e de 11/03/2016 a 26/01/2017, lapso que deveria ser computado para fins de progressão de regime. Aduz, ainda, que a superveniência de nova condenação não autoriza modificação da data-base, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1006.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja fixada como data-base o dia 17/9/2015, correspondente à data do último delito, com o cômputo dos períodos de prisão já cumpridos para cálculo do requisito objetivo necessário à progressão de regime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na espécie, discute-se a data-base para fins de cômputo do prazo do livramento condicional.

Como cediço, a execução da pena privativa de liberdade no ordenamento jurídico brasileiro é regida por um sistema progressivo, onde o apenado, mediante o cumprimento de requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (comportamentais), galga benefícios que visam sua gradual reinserção social. O cálculo desses lapsos temporais depende de um marco inicial, tecnicamente conhecido como "data-base".

Este termo, uma construção doutrinária e jurisprudencial, não possui definição estrita na Lei de Execução Penal (LEP), mas é fundamental para a higidez do sistema. Em regra, a data-base inaugural para o cômputo de benefícios é a data da prisão (seja em flagrante, preventiva ou decorrente de sentença) que deu início ao cumprimento da reprimenda.

Para contextualizar o caso, mister se faz transcrever o teor da decisão agravada, que identifica os marcos temporais das prisões do apenado. Confira-se:

“
Observa-se do processo que o reeducando foi condenado nos autos n 0014177-15.2015.8.08.0011 (delito cometido em
17/09/2015
) ao cumprimento de 03 anos de reclusão, substituída por 02 restritivas de direitos (pagamento de prestação pecuniária e PSC). Em referida pena, houve o cumprimento apenas 01 parcela pecuniária, eventos 104.2, 112.1 e 139.1. Diante da situação, o Ministério Público apresentou parecer pela conversão em privativa de liberdade no evento 119.1 Logo em seguida, houve a juntada de nova guia de execução, já em regime mais gravoso – AP 0010109-22.2015.8.08.0011, pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto. Nesta ação penal, o reeducando foi preso em flagrante em 04/07/2015 e solto em liberdade provisória em 25/07/2015.
Proferiu-se a soma das penas no evento 139.1, estabelecendo o regime fechado e determinando a expedição do mandado de prisão. Com o cumprimento do mandado de prisão, na mesma data, em 18/05/2023,
cumpriu-se o decreto prisional expedido na AP 0000028-39.2012.8.08.0069, pena de 12anos e 02meses de reclusão em regime fechado.

Em referido feito, o reeducando foi preso em flagrante em 17/09/2015 e solto em liberdade provisória em 13/11/2015. Com a juntada da nova guia, houve a somatória das penas no evento 199.1.
Portanto, o reeducando retornou a prisão para cumprir definitivamente as condenações referentes as ações penais 0014177-15.2015.8.08.0011, 0010109-22.2015.8.08.0011 e /0000028-39.2012.8.08.0069 no dia 18/05/2023.
Assim sendo, não há que se falar em alteração na data-base, pois na data 18/05/2023 o apenado iniciou de forma ininterrupta o cumprimento
785/4
de sua pena, estando correto o marco interruptivo estabelecido no evento 139.1 – última prisão para avaliação da progressão de regime”.

Destarte, não desconheço que, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1006, do STJ, firmou-se a tese de que
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executó
r
ios
.

Não obstante a clareza do entendimento consolidado precedente, é preciso contextualizar o contexto em que foi firmado: nos dois recursos selecionados como representativos de controvérsia (REsp 1753512/PR e 1753509/PR), discutia-se a definição da data-base para progressão de regime prisional quando da superveniência de nova condenação no curso da execução da pena. O juízo de origem entendia que, com a unificação de penas,
a data-base seria a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória superveniente
. A Colenda Corte Cidadã, porém, consolidou o entendimento de que a data-base que deve ser considerada para a concessão de novos benefícios executórios é o período de cumprimento de pena contado
desde a última prisão
do reeducando ou desde a última infração disciplinar de natureza grave por ele cometida.

No caso em apreço, o agravante encontrava-se em liberdade desde 17/9/2015 e, após a unificação das penas e a expedição de mandado de prisão, foi recolhido ao cárcere em 18/5/2023 para o respectivo cumprimento.

Nesse sentido, a c. Corte Cidadã, reforçando sua jurisprudência, vem decidindo que a data-base para novos benefícios deve considerar a última prisão ou falta disciplinar como marco inicial (STJ, HC n. 1.046.065/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026)

Sobre o tema, também é a jurisprudência deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O reeducando estava cumprimento pena em regime aberto quando praticou novo crime 31/05/2020, devendo ser considerado a data última prisão como data-base para a concessão do livramento condicional.
Conforme já decidiu o STJ,
no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade
(AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.). 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, AE 5002184-39.2023.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Rel.ª. Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 12/4/2023)

Nessa perspectiva, a manutenção da data-base em 18/5/2023 revela-se juridicamente adequada, pois observa a retomada efetiva do cumprimento contínuo das penas unificadas, em consonância com a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça e com a própria lógica material da execução penal.

Ressalte-se, ademais, que os períodos de prisão cautelar anteriormente suportados pelo agravante permanecem sujeitos ao cômputo próprio previsto na execução, não significando, contudo, obrigatória retroação da data-base para progressão de regime.

Assim, a decisão recorrida observou adequadamente a situação executória concreta do agravante, inexistindo ilegalidade ou excesso de execução apto a justificar sua reforma.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)